Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema.
2. Apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, passagens do paciente pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime de tráfico de drogas, indicam o risco concreto de reiteração delitiva, e se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública
3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
4. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.
5. Ordem denegada.